Tribunal: TCU
Processo: 039.274/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da percepção indevida de benefício de pensão especial de ex-combatente por responsável que não fazia jus ao aludido benefício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Base Administrativa da Guarnição de Natal, tendo como responsável a Sra. Arnides Gomes de Oliveira Dantas, em decorrência de recebimento indevido do benefício de pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Arnides Gomes de Oliveira Dantas e condená-la ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/9/2011 15.475,95 3/10/2011 5.462,10 1o/11/2011 10.924,20 1o/12/2011 5.462,10 2/1/2012 5.462,10 1o/2/2012 5.462,10 1o/3/2012 5.462,10 2/4/2012 5.462,10 2/5/2012 5.462,10 1o/6/2012 8.193,15 2/7/2012 5.462,10 1o/8/2012 5.462,10 3/9/2012 5.462,10 1o/10/2012 5.462,10 1o/11/2012 8.193,15 3/12/2012 5.462,10 2/1/2013 5.462,10 1o/2/2013 5.462,10 1o/3/2013 5.961,90 1o/4/2013 5.961,90 2/5/2013 5.961,90 3/6/2013 8.942,85 1o/7/2013 5.961,90 1o/8/2013 5.961,90 2/9/2013 5.961,90 1o/10/2013 5.961,90 1o/11/2013 8.942,85 2/12/2013 5.961,90 2/1/2014 5.961,90 3/2/2014 5.961,90 3/3/2014 6.508,11 1o/4/2014 6.508,11 2/5/2014 6.508,11 2/6/2014 9.762,16 1o/7/2014 6.508,11 1o/8/2014 6.508,11 1o/9/2014 6.508,11 1o/10/2014 6.508,11 3/11/2014 9.762,17 1o/12/2014 6.508,11 2/1/2015 6.508,11 2/2/2015 6.508,11 2/3/2015 7.100,73 1o/4/2015 7.100,73 2/5/2015 7.100,73 1o/6/2015 10.651,09 1o/7/2015 7.100,73 3/8/2015 7.100,73 1o/9/2015 7.100,73 1o/10/2015 7.100,73 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Sra. Arnides Gomes de Oliveira Dantas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU para adoção das medidas cabíveis, à Base Administrativa da Guarnição de Natal e à responsável, para ciência.